Tribunal: TJMT
Processo: 0005732-16.2017.8.11.0088
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005732-16.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIARA CRISTINA SALVI FERNANDES (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), GLEICE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 007.766.222-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX MAYKON DIAS BATISTA - CPF: 056.224.231-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO
.
MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 13 URHs. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. 9 URH. CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.

CONSONÂNCIA

PARCIAL
COM O
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Se o Juízo
a quo
arbitrou, com fundamentação inidônea, a verba honorária ao advogado dativo e em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 9 URHs de verba honorária em seu favor
.

2.
Outrossim, embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base
em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, sem o que,
ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maria Cristina Salvi Fernandes
foi
impronunciada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.,
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado
(art. 121,
§2o, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos
do CP) (
ID 121700036 – fls. 24/26
).

Em suas razões recursais,

a Defesa postulou a

majoração dos honorários advocatícios
ora arbitrados e 3 URHs, para o patamar de 13 URHs, conforme tabela de honorários vigente da OAB/MT, sob a assertiva que a decisão enfrentada é inidônea
(ID 121700036 – fls. 28/38).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
121700036 – fls. 55/60
)
.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
125699659
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Sumário: Sentença penal absolutória – ré impronunciada nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal – Irresignação defensiva – Questiona o valor da verba honorária arbitrada em favor do seu defensor dativo – Possibilidade – Fundamento para fixar a verba em patamar inferior à tabela da OAB inidôneo – Natureza da causa e acompanhamento do defensor dativo em todos os atos processuais da primeira fase do júri justificam a majoração do valor –
Pelo conhecimento do apelo e provimento do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 4.6.2017, na rua Jatobá, s/n, Distrito de Conselvan, em Aripuanã/MT.,
Maria Cristina Salvi Fernandes
e
Alex Maykon Dias Batista
, por motivo fútil, teriam desferido diversos socos, pontapés e golpes, com o auxílio de um lenho, contra a cabeça da vítima
Gleice Oliveira Costa,
não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

O feito foi desmembrado, em relação à
Maiara
após a sua citação por edital (ID 121700034 – fls. 146/147).

Ultimada a instrução criminal,
o
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
proferiu sentença de
impronúncia
em favor de
Maria Cristina Salvi Fernandes
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado
(art. 121,
§2o, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos
do CP).

Nesta fase recursal, o defensor dativo
pleiteia a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em
3URH para 13 URH, conforme a
Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT).

Vejo que lhe assiste razão parcial. Vejamos.

O advogado
Moacir Pereira dos Santos OAB/MT no. 14.462/B
foi nomeado em 22.11.2018 como defensor dativo (ID
121700035 - fl. 2).

Diante desse cenário, o defensor dativo apresentou aos autos, Resposta à Acusação em 26.12.2018 (ID
121700035 – fls. 29/30). Além disso,
compareceu na audiência de instrução e julgamento em 16.5.2018 (ID
121700035 – fls. 62/67
), peticionou no ID
121700035 – fl. 99;
apresentou Alegações Finais (ID
121700035 – fls. 19/22
)
e, por fim, interpôs Recurso de Apelação Criminal (ID 121700036), agindo a contento com os interesses da acusada.

Pois bem, especificamente quanto à insurgência defensiva, tem-se que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e
REsp 1.665.033/SC,
submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base
em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; n
ão obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Premissas em mesa, infere-se que no caso dos autos, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios nos seguintes termos:

Ciência ao MP, à ré e à Defesa dativa, a quem arbitro o valor de 03 URH,
que se-me parecem suficientes à justa remuneração dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado dativo nomeado,
uma vez que inexiste vinculação à tabela de honorários divulgada por órgãos de classe, ex vi do definido no Tema 984 do STJ.

sic. (
ID 121700036- fls. 24/25
). Destaquei.

Dessa forma, verifica-se que, mediante fundamentação inidônea o Magistrado sentenciante fixou os honorários na sentença, em 3 URH e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, que estabelece o mínimo de 9 URH para a atuação do advogado em
procedimento criminal de rito sumário
, sendo esta a hipótese dos autos (vide
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 23.2.2021(ID
121700036)
, por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2021 dispunha que na advocacia criminal em processo ordinário seria paga em, no mínimo, 9 URH (
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorários
).

Como se vê, apesar de o Magistrado
ter fixado o valor dos honorários em 3 URH ao defensor dativo,
não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol da acusada, hipossuficiente.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT,
em 9 URH
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito
,
a
verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Diante do que foi exposto,
em cons
onância parcial

com o parecer ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
para fixar ao advogado dativo

Dr. Moacir Pereira dos Santos OAB/MT no. 14.462/B,
o
valor de
9 (nove) URHs

- Unidade Referencial de Honorários – a título de
honorários advocatícios
conforme a atual
Tabela de Honorários da OAB/MT.

Expeça-se
a respectiva certidão
, com o
valor total e corrigido dos honorários
devidos,

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022